Tribunal: STF
Processo: HC 113136
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT). DOSIMETRIA DA PENA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EMPREGO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 42, LEI 11.343/06) E DEFINIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, VI, LEI 11.343/06). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. PEDIDO NÃO ARTICULADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    1. A droga apreendida, na sua dimensão quantitativa, pode servir de fundamento para a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria, bem como para a exasperação da reprimenda, na terceira etapa, em razão do envolvimento de menor no ilícito (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) porquanto a finalidade da punição, em cada uma das fases é distinta, de modo que uma condição mais gravosa pode ser utilizada em ambas sem que se configure violação do princípio do ne bis in idem.



    2. In casu, o paciente foi condenado a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão ao remeter, por intermédio de um adolescente, mais de 15 (quinze) quilos de substância entorpecente conhecida como “maconha” para o Estado de São Paulo, sendo certo que a dosimetria da pena imposta encontra-se devida e suficientemente motivada, não justificando qualquer correção ou reparo por este Supremo Tribunal Federal, o que somente se justifica em casos excepcionais de arbitrariedade ou teratologia.



    3. O pedido de reexame do regime de cumprimento inicial não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza seu conhecimento nesta fase procedimental, sob pena de configurar-se supressão de instância.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.